Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716953-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PEDRO CABRAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FLAGRANTE PREPARADO NÃO VERIFICADO NA ESPÉCIE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DO MPDFT DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA Lei N. 11.343/06. ACOLHIMENTO. VENDA DE “MACONHA GOURMET” EM REDES SOCIAIS. APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DO CRIME. DEDICAÇÃO PELO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva não foram utilizados de forma isolada tampouco como prova única para fundamentar o decreto condenatório, mas como mais um componente que foi corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, máxime sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição. 3. A prova coligida aos autos não informa que o réu foi provocado, induzido ou instado pela polícia a praticar o crime de tráfico de drogas; logo não se cogita de flagrante preparado. Na realidade, o que se verifica é que o monitoramento realizado pelos policiais à espera da prática do delito configura flagrante esperado, admitido no direito pátrio, portanto, lícito. 4. A oferta de drogas, em especial, “maconha gourmet”, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem, bem como a apreensão de apetrechos na residência do réu (balanças de precisão) voltados à prática ostensiva do tráfico, tudo associado às circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. 5. Redimensiona-se as penas corporal e pecuniária em face da exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa; provido o do MPDFT. O recorrente alega violação aos artigos 155, 157, § 1o, e 386, incisos IV e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como 33, § 4o da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista que os depoimentos dos policiais não poderiam embasar o decreto condenatório, por constituírem provas frágeis, sobretudo porque colhidos somente na fase inquisitorial, sem ter ocorrido o contraditório e a ampla defesa. Defende ser atípica a sua conduta, em face do flagrante preparado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 157, § 1o, e 386, incisos IV e VII, todos do CPP, bem como 33, § 4o da Lei 11.343/2006, porque restou assentado no acórdão vergastado que “a autoria do crime em comento imputada ao réu restou comprovada diante dos elementos informativos apurados na fase inquisitiva, corroborados pela prova oral colhida em juízo, além das demais provas produzidas nos autos, consistentes nas condutas de vender, trazer consigo e ter em depósito, para fins de difusão ilícita, substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como 'maconha' e MDMA (...). No presente caso, pelas provas testemunhais colhidas, não subsistem dúvidas de que está comprovado os núcleos 'vender', 'ter em depósito' e 'trazer consigo' (...), não havendo que falar em absolvição pela atipicidade da conduta” (ID 42312813). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027